Tribunal: TJDFT
Processo: 0737028-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. CIRURGIA BARIÁTRICA. DANO MORAL.
1. O rol da ANS não é exaustivo. Limita-se a enunciar o mínimo que deve ser coberto pelos planos de saúde.
2. A operadora não pode limitar os meios necessários, a critério do médico assistente, para o tratamento de patologia inserta no âmbito de cobertura do plano.
3. A indevida recusa de cobertura causou dano moral in re ipsa, cuja compensação em R$ 8.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.